Tribunal: STF
Processo: ARE 1352931
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravos cujo objeto é decisão que negou seguimento a recursos extraordinários interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Paulo Fernandes da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 



    O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. 



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). 



    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.”



    Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Ambos alegam violação ao art. 37, § 5º, da Constituição e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.



    Os recursos não merecem prosperar. 



    Observo que os recorrentes não apresentaram mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem assentou que: 



    “[...] a estabilidade não se confunde com efetividade, assim, a ação perpetrada pelo órgão concessor ao conceder efetividade indevida e progressão desprezou por completo a regra do concurso público previsto no artigo 37, II da Constituição Federal, além de entrar em rota de colisão com os princípios da atividade estatal mormente a moralidade e impessoalidade ao privilegiar alguns em detrimento de tantos outros que buscam arduamente por meio de trabalho e estudo ingressar no serviço público, e a sociedade como um todo que clama por isonomia e paridade. 



    Deste modo, não se mostra compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado bem como de decisões administrativas ilegais. É igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima.”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados nos recursos extraordinários apresentados. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Por fim, pontuo que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que “o servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título”. Vejam-se, nesse sentido, o RE 163.715, Rel. Min. Maurício Corrêa; e o ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e por Paulo Fernandes da Silva. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator